Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. DESINATÁRIA FINAL. VÍCIOS DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS. RESCISÃO PREMATURA. INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Ao passo que, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Tais vícios não estão presentes no acórdão embargado.
3. No caso, por ocasião do julgamento da apelação interposta pela Ré, também Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de manter a condenação imposta a Ré a título de multa por descumprimento de obrigação e de majorar os honorários advocatícios fixados sobre essa condenação.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.